Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-57.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-57.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DE JESUS - CPF: 071.542.141-71 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

II - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação.

III – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFFERSON SANTOS DE JESUS
, com o fito de reformar a decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1000015-57.2020, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 40% (quarenta por cento) de responsabilidade do requerente e 60% (sessenta por cento) de ônus da seguradora requerida.

Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista, ter obtido total procedência do seu pedido principal, qual seja, o reconhecimento de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Aduz que a seguradora deve ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que insiste na tese de que não houve o prévio requerimento administrativo, sendo que eles próprios se negam receber o protocolo.

Afirma que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos à id. 93596080.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na espécie, o requerente propôs a Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, atribuindo a causa o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

Diante do conjunto fático probatório, o juiz singular julgou parcialmente procedente a ação nos termos relatados alhures.

Neste momento, o apelante busca a reforma da sentença, de modo que o ônus sucumbencial seja redistribuído e de total responsabilidade da seguradora apelada.

Sem razão o apelante, pois, além de requerer o pagamento de indenização por invalidez, o autor também pugnou pela condenação da requerida a título de indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Portanto, resta patente a sucumbência parcial da parte autora, devendo ambas as partes serem responsabilizadas proporcionalmente ao ônus sucumbencial.

Nesse sentido, precedente bastante específico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
(...) (N.U 1006195-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

O apelante pugna pela condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que insiste na improcedência da ação, sob a alegação de que inexiste prova do prévio requerimento administrativo.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o pedido de improcedência da ação, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo, não demonstra atitude temerária que possa justificar a condenação da seguradora nas penas do art. 81 do Código de Processo Civil, eis que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Continuando, o apelante insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a suposta recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Logo, não há em que falar sobre condenação da seguradora ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios, inicialmente fixados em 40% (quarenta por cento) de responsabilidade do requerente para 50% (cinquenta por cento), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da seguradora requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021